Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-92.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. PESSOA INCAPAZ. Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos contratos e para condenar o requerido à restituição em dobro dos valores correspondentes às parcelas descontadas. Fortuito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. PESSOA INCAPAZ. Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos contratos e para condenar o requerido à restituição em dobro dos valores correspondentes às parcelas descontadas. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. Pedido de condenação do réu em danos morais. Cabimento. Transtornos suportados pela autora que, com os descontos do empréstimo no benefício previdenciário percebido, só conseguiu solucionar a questão pela via judicial, o que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando abalo a ensejar justa reparação. Precedentes deste E. Tribunal. Indenização devida no valor de R$ 5.000,00. Quantia suficiente para amenizar os danos sofrido, sem acarretar no enriquecimento ilícito do autor.

CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação a título de dano moral em montante inferior ao postulado que não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula no 326 do E. STJ. Réu que deverá arcar integralmente com o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que se arbitra em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.